Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-92.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001000-92.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (APELANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL.
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA
, SEM AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se a petição inicial é inepta por ausência de individualização dos fatos e da vegetação suprimida;

(ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção testemunhal e da inviabilidade prática da perícia técnica;

(iii) averiguar a responsabilidade ambiental pela supressão de vegetação nativa sem autorização, ainda que em área consolidada, e se é devida a recomposição ambiental cumulativa à sanção administrativa.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que foram atendidos os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. Afastada a afasta a alegação de cerceamento de defesa, considerando que a parte não efetuou o depósito prévio dos honorários periciais e não justificou, adequadamente, a imprescindibilidade da prova testemunhal, configurando-se preclusão e ausência de prejuízo.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e imprescritível, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

6. A imposição de sanção administrativa não exclui a obrigação de reparação
in natura
.

7. A alegada consolidação não foi comprovada. A ausência de DLA e de regularização ambiental descaracteriza eventual autorização tácita para limpeza.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a petição inicial que descreve com suficiência os fatos, a área impactada e os fundamentos jurídicos, ainda que ausente a exatidão cartográfica da vegetação suprimida.

2. A ausência de pagamento de honorários periciais previamente fixados acarreta a preclusão da prova técnica e não configura cerceamento de defesa.

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra, de forma fundamentada, sua imprescindibilidade e tampouco comprova prejuízo processual.

4. A responsabilidade por dano ambiental independe de culpa, recaindo sobre aquele que realiza supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, mesmo fora de áreas protegidas.

5. A imposição de sanção administrativa não afasta o dever de recomposição ambiental, dada a autonomia entre as esferas administrativa e civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3.o; Lei n.o 6.938/1981, art. 14, §1.o; Lei n.o 12.651/2012, art. 26; CPC/2015, arts. 223, 319, 320 e 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2038519/MG, DJe 05/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1343457/SP, DJe 26/08/2022; Súmula 623, do STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por
MANOEL DA SILVA NETO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”

n.o
1001000-92.2021.8.11.0036 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, julgou parcialmente procedente o feito
, nos seguintes termos (ID. 267316301):

“
Autos n. 1001000-92.2021.8.11.0036

Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública para reparação de dano ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
MANOEL DA SILVA NETO
, todos já qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que em data e horário incerto, no imóvel rural denominado “Lote 25 – Assentamento 28 de Dezembro”, localizado na zona rural do município de Guiratinga/MT, ocorreu a desmatação à corte raso de 29,4087 hectares, formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, nos termos do Relatório Técnico no 207/21/DUDRONDON/SEMA/MT, contrariando as normais legais pertinentes.

Assim, pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar área, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural de sua propriedade, bem como que recomponha o meio ambiente degradado, mediante apresentação do plano de recuperação de área degradada (PRAD). No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Foi deferida tutela de urgência determinando que a parte requerida se abstivesse de desmatar a área rural indicada na inicial, sem licença e/ou autorização do órgão competente (id. 70704641).

Citada a parte requerida, sobreveio contestação aduzindo, preliminarmente a inépcia da petição inicial e, no mérito, sustenta a ausência de ilícito ambiental e/ou danos a serem reparados. (id. 75423747)

Sobreveio sentença ao id. 92675707, julgando parcial procedente a ação, para condenar o requerido na abstenção de novo desmatamento, bem como na reparação do dano ambiental provocado, através de Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD).

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação ao id. 94772216.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acolheu a tese preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno da instrução probatória. (id. 141009943)

Em decisão sob o id. 144255633, deferiu-se o pedido do requerido e determinou a realização de perícia judicial no imóvel em litígio.

Formulada a proposta de honorários periciais, o requerido a impugnou, requerendo sua minoração.

Este juízo rejeitou a impugnação suscitada. (id. 156588782)

Recurso aclaratório manejado pelo requerido, entretanto, este juízo não os acolheu.

Intimado a depositar o valor necessário a realização do trabalho pericial, o requerido se manteve silente.

Novamente intimado, pessoalmente, o requerido permaneceu silente.

Por fim, este juízo o provocou acerca da produção de prova testemunhal, pois seu fundamento versava exclusivamente acerca da prova pericial, contudo, novamente permaneceu silente o requerido.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Prima facie
, pelo teor do relatório acima colacionado, extrai-se que fora retomada a fase instrutória do feito, nos exatos termos proferidos pelo Tribunal “ad quem”, ao reconhecer o cerceamento do direito de defesa, entretanto, o requerido deixou de providenciar aos atos necessários a comprovação do alegado, mesmo intimado por diversas ocasiões, inclusive pessoalmente, incidindo, pois, a previsão do art. 223 c/c art. 373, inc. II, ambos do CPC.

Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial, verifico que razão não assiste ao requerido, uma vez que houve o cumprimento da previsão contida nos art. 319 a 321 do CPC, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ademais, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.

No mérito, cuida-se de ação civil pública, em desfavor de Manoel da Silva Neto, já qualificado (a) nos autos, alegando que a parte requerida foi autuada pela Secretaria do Estado de Maio Ambiente (SEMA), em imóvel rural de sua propriedade, localizado na zona rural do município de Guiratinga/MT, ocorreu a desmatação à corte raso de 29,4087 (h.c.) hectares de vegetação nativa do cerrado fora de Área de Reserva Legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente, nos termos do Relatório Técnico no 207/21/DUDRONDON/SEMA/MT.

O auto de infração n° 211332388/D, o termo de embargo n° 211341600/D, o relatório técnico de inspeção n° 207/21/DUDRONDON/SEMA/MT constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam a parte requerida como responsável por desmatar, cerca de 29,4087 (h.c.) hectares de vegetação nativa do cerrado fora de Área de Reserva Legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural de sua posse, sendo arbitrada multa no valor de vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais e setenta centavos.

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental e o termo de embargo ambiental são atos administrativos que gozam de
presunção de veracidade e legitimidade,
cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ), de modo que não merece acolhida a alegação da requerida no tocante a reversão do ônus probatório.

Nesse sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória. (N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor, bastando tão somente à comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito.

Desse modo, verifica-se afastada qualquer alegação de fato consumado em matéria ambiental, conforme preleciona a Súmula n. 613 do STJ.

Denota-se, ainda, que o relatório de fiscalização ambiental emitido pelo Órgão de Proteção Ambiental é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na propriedade da parte requerida.

Em contrapartida, quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese o desmatamento e o exercício de atividade sem a devida autorização do órgão ambiental competente, estas se deram dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local.

Em mesmo sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0000392-39.2009.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Demais danos não restaram comprovados nos autos.

É medida de rigor, portanto, a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, afastando-se a reparação pecuniária a título de dano moral coletivo ou difuso (Súmula 629/STJ).

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO,
ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
imediatamente o feito.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura eletrônica.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito”

A parte recorrente alega, de forma preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa quanto à produção de prova testemunhal e da inviabilidade prática da realização de perícia técnica, em razão do valor excessivo dos honorários arbitrados (R$ 29.408,76 – vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Argumenta que o montante fixado supera os parâmetros da Tabela de Honorários instituída pela Resolução CNJ n.o 232/2016, a qual tem por objetivo assegurar remuneração compatível com a complexidade da perícia, sem comprometer o acesso das partes à prova técnica. Alega, ainda, a ausência de justificativa por parte do juízo quanto à natureza ou grau de dificuldade do trabalho pericial.

Também em preliminar, argui a inépcia da petição inicial, pois não houve individualização adequada dos fatos, notadamente quanto à delimitação temporal da suposta conduta e à caracterização do tipo de vegetação supostamente suprimida.

No mérito, sustenta a inexistência de infração ambiental, uma vez que a área objeto da ação estaria consolidada desde o ano de 1985, o que afastaria a exigência de autorização para a limpeza.

Destaca que a discussão ocorrida na esfera administrativa limitou-se à ausência de autorização para o desmate, não havendo menção, por parte do órgão ambiental, à natureza da área (Área de Preservação Permanente – APP ou Área de Reserva Legal – ARL), o que, em sua concepção, afasta o interesse processual na atuação jurisdicional.

Afirma que inexiste dano ambiental indenizável, por não haver nexo de causalidade entre a conduta que lhe é atribuída e prejuízo concreto ao meio ambiente.

Salienta, ainda, que já houve a aplicação de sanção administrativa pela SEMA, na cifra de R$ 29.408,76 (vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos), quantia suficiente para alcançar os fins preventivos e repressivos inerentes à sanção ambiental, tornando desnecessária a imposição cumulativa de indenização civil.

Informa que foi absolvido nos autos da ação penal n.o 1001000-92.2021.8.11.0036, com fundamento no princípio da insignificância, em razão da reduzida extensão da área desmatada e da ausência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

Pontua que a área objeto da demanda corresponde a 29,4087 hectares, inserida em uma propriedade rural com área total de 1.025,4323 hectares, o que representa menos de 3% da extensão total do imóvel, estando, portanto, comprovado o respeito às normas relativas à reserva legal e às áreas ambientalmente protegidas.

Com base no exposto, pede (ID. 267316304):

“(i) Seja recebido no efeito devolutivo e notadamente no efeito suspensivo, em razão da evidente probabilidade do recurso ser provido e do claro risco de prejuízo que o Recorrente corre, caso a decisão não seja suspensa, ante a determinação expressa de realização de PRAD;

Posteriormente, requer-se seja provido o recurso, para que:

(ii)
PRELIMINARMENTE,
seja reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, para determinar o retorno dos autos a primeira instância

(iii)
PRELIMINARMENTE,
seja reconhecida a inépcia da inicial, via de consequência seja determinada a nulidade da sentença, determinando-se a extinção do processo sem julgamento de mérito;

(iv)
NO MÉRITO
, seja julgada improcedente a ação, ante a inexistência de limpeza/desmate em área de APL ou APP, sendo a mesma realizada em área rural consolidada, que prescinde de autorização;

(v)
AINDA NO MÉRITO
, seja julgada improcedente a ação, para afastar a sanção de recomposição do meio ambiente supostamente degradado através de reflorestamento;”

O Ministério Público, em contrarrazões (ID. 267316310), argumenta que a produção de prova técnica foi devidamente oportunizada, tendo sido frustrada por conduta exclusiva da parte apelante, que não efetuou o recolhimento dos honorários periciais arbitrados. Quanto à prova testemunhal, afirma que o indeferimento foi fundamentado, diante do caráter genérico das alegações e da ausência de indicação específica dos fatos controvertidos que se pretendia esclarecer com os depoimentos.

Quanto à inépcia da inicial, defende que a petição observou os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC, uma vez que a descrição constante na exordial foi suficiente para a compreensão dos fatos e formulação da defesa.

Aduz que o dano ambiental foi devidamente comprovado por meio dos documentos constantes dos autos, sendo aplicável, na hipótese, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1.o, da Lei n.o 6.938/1981, bem como no art. 225, § 3.o, da Constituição Federal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e pelo
desprovimento
do apelo, reafirmando a suficiência do conjunto probatório (ID. 280089366).

Para evitar questionamentos futuros, o
processo foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição (CEJUSC), para a realização de sessão de conciliação.

A audiência foi realizada no dia 07.07.2025, todavia, rejeitada a proposta conciliatória, conforme
“ATA DE AUDIÊNCIA – CONCILIAÇÃO”
(ID. 299107361).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo, cabível e está comprovado o recolhimento de preparo (ID. 272077375).

O fato jurídico-processual revela que, em
12.11.2021
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”

n
.o
1001000-92.2021.8.11.0036 em desfavor de MANOEL DA SILVA NETO, em
virtude da prática de desmatamento, a corte raso, de 29,4087 hectares de vegetação nativa (Cerrado), sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em data e horário incerto, no imóvel rural denominado “Lote 25 – Assentamento 28 de Dezembro” ou “Fazenda São Paulo”, localizado no Município de Guiratinga, MT, conforme
Auto de Infração n.o 211332388/D
(ID. 146144677 - Pág. 8),
Termo de Embargo/Interdição n.o 211341600/D
(ID. 146144677 - Pág. 9) e
“RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N.o 207/21/DUDRONDON/SEMA/MT”
(ID. 146144677 - Pág. 10/15).

Recebida a inicial, no dia
22.11.2021
, o magistrado de primeiro grau
deferiu
o pedido liminar, para determinar:
“que a Parte Requerida ABSTENHA-SE de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental (...) sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.”

Devidamente citado (ID. 146144686), foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte ré (ID. 146144688). O órgão ministerial, então, requisitou que fosse decretada a revelia e o julgamento antecipado da lide (ID. 146144692).

Na mesma data (09.02.2022), o demandado apresentou contestação (ID. 146144694) e, em
16.08.2022
, sobreveio sentença de parcial procedência (ID. 146145656).

Interposto recurso de apelação (ID. 146145659), este foi provido, por unanimidade, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e oportunizar a instrução probatória, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA PROPRIEDADE COMO ÁREA CONSOLIDADA - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO.

1. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

2. Recurso de Apelação provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.

(N.U 1001000-92.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

O v. acórdão transitou em julgado em 08.02.2024.

Remetidos os autos à origem, o
Parquet
informou o desinteresse na produção de provas (ID. 267314998), enquanto a parte contrária pede a realização de prova pericial e testemunhal (ID. 267316250).

Em
13.03.2024
, o juízo de primeiro grau deferiu exclusivamente a prova técnica (ID. 267316251), nomeando o Instituto Brasileiro de Estudos Científicos (IBEC BRASIL) como perito.

O
expert
acostou a proposta de honorários periciais na ordem de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) (ID. 267316260), a qual foi impugnada pela parte requerida (ID. 267316264). Posteriormente, houve oferta de redução da verba honorária para R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) (ID. 267316271), novamente contestada (ID. 267316274), sendo a insurgência rejeitada, conforme decisão de
22.05.2024
(ID. 267316276).

Diante da ausência de recolhimento total ou da primeira parcela dos honorários, foi declarada a preclusão da perícia técnica e ordenada a intimação da parte autora para esclarecer se persiste o interesse na produção da prova testemunhal (ID. 267316299 –
24.10.2024
).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
09.12.2024,
que
confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido, impondo que a parte requerida se abstenha de realizar novos desmatamentos na área descrita na inicial, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, e a obrigação de recompor o meio ambiente degradado, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão competente, com a possibilidade de conversão da obrigação em multa pecuniária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A parte apelante alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o autor da demanda não individualizou a conduta do agente nem indicou a tipologia da vegetação suprimida.

Nos termos do art. 330, § 1.o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, salvo exceções legais; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

A exordial expõe os fatos imputados à parte requerida, identifica a área atingida (29,4087 ha), descreve a suposta infração ambiental (supressão de vegetação nativa sem autorização) e aponta os dispositivos legais violados. Ainda que não contenha coordenadas geográficas precisas ou detalhamento da tipologia vegetal, apresenta elementos suficientes para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como bem observa José Miguel Garcia Medina,
“inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede”,
e, continuando, ressalta que
“a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender”.
(
in
Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Ademais, verifica-se o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, possibilitando adequada compreensão dos fatos e dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, assegurando, assim, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Logo, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente argui a ocorrência de cerceamento de defesa, com base em dois fundamentos: a inviabilização da prova pericial, em razão da verba honorária considerada excessiva, o que teria comprometido o exercício do direito à prova; e o indeferimento da prova testemunhal, reiteradamente solicitada.

No que se refere à prova técnica, observa-se que, após o acórdão deste Sodalício que determinou a reabertura da instrução, o juízo de origem deferiu a sua produção, nomeou perito e rejeitou a impugnação aos honorários, intimando a parte requerida para efetuar o depósito do valor integral, ou, ao menos, da primeira parcela.

Mantido o valor arbitrado a título de honorários periciais (ID. 267316276), incumbia à parte recorrente adotar as providências necessárias à realização da perícia, nos termos do art. 95 do CPC.

Ademais, a jurisprudência pátria é no sentido de que a inércia da parte quanto à adoção de medidas necessárias para a efetivação da prova por ela requerida configura preclusão, afastando a tese de cerceamento de defesa, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. PROVA PERICIAL.
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO EXPERT FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

(...)

6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, quando a prova não é produzida por inércia da parte interessada, descabe a alegação de cerceamento de defesa com base na ausência de realização da prova pretendida, o que foi observado pela Corte local.

7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

8. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282 e 283 do STF e 13, 83 e 211 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2038519 MG 2021/0387832-1, Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que "Na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção" (AgInt no AREsp 983.105/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe de 15/12/2016).

2. O eg. Tribunal
a quo
, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa,
uma vez que a ora agravante não se preocupou em providenciar, em tempo hábil, a realização da perícia grafotécnica, operando-se a preclusão.

3. A desconstituição das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp n. 1.343.457/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022, DJe de 26/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. NÃO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que declarou a preclusão do direito à produção de prova pericial atuarial, em razão do não recolhimento dos honorários periciais fixados judicialmente, no valor de R$ 9.405,16. A agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a perícia seria essencial para demonstrar a legalidade dos reajustes aplicados por sinistralidade em contratos coletivos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento dos honorários periciais previamente fixados pelo juízo impede a realização da prova técnica requerida pela parte; e (ii) estabelecer se tal indeferimento configura cerceamento de defesa, a justificar a nulidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 95, § 1o, do CPC estabelece que a parte que requerer a perícia deve realizar o depósito dos honorários fixados pelo juízo, sob pena de preclusão do direito à prova técnica.

2. A parte agravante impugnou o valor dos honorários, mas não interpôs o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação, tampouco efetuou o depósito judicial, configurando inércia processual relevante.

3. O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido com observância dos encargos processuais, especialmente o cumprimento do dever de viabilizar financeiramente a diligência requerida.

4. Não há nulidade processual nem cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial decorre da inércia da própria parte, que deixou de observar os prazos e requisitos legais para sua produção.

5. O valor arbitrado a título de honorários periciais é compatível com a complexidade da perícia atuarial pretendida, não se mostrando excessivo a ponto de inviabilizar o contraditório.

6. A preclusão operada está amparada no art. 223 do CPC, sendo consequência jurídica legítima da ausência de diligência da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que requerer prova pericial e não efetuar o depósito dos honorários previamente fixados pelo juízo incorre em preclusão, perdendo o direito à produção da prova técnica.

2. O indeferimento da prova pericial por ausência de depósito não configura cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente intimada e deixou de cumprir os encargos processuais.

3. A inércia da parte quanto ao recolhimento dos honorários periciais impede a alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 1o; 223, caput; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952 e Tema 1016.

(TJ-RN – Agravo de instrumento n.o 0808052-46.2025.8.20.0000, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Terceira Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO - MESMA QUESTÃO DEVOLVIDA NO APELO - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - Versando o agravo retido sobre a mesma questão devolvida no recurso de apelação, não se conhece daquele, por força do princípio da unirrecorribilidade.

II - De acordo com os ditames legais sobre a realização da prova pericial, nomeado o perito cumpre às partes, em cinco dias contados da intimação, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 421, caput e § 1o).

III - Caso em que a apelante (autora) requereu a produção de prova pericial e não efetuou o depósito dos honorários do Sr. Perito, mesmo com a dilação de prazo concedida pelo douto juízo. Preclusão reconhecida.

IV - Operada a preclusão a autora não conseguiu provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo julgado improcedente seu pedido.

V - Honorários advocatícios mantidos em favor da ré, por aplicação do princípio da causalidade.

VI - Agravo retido não conhecido. Apelação improvida.

(TRF-3 – Apelação n.o 0003017-67.2006.4.03.6126, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, Data de Julgamento: 19/12/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/01/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - INÉRCIA - PRECLUSÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRREGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.
- A inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários periciais, após a intimação, resulta na preclusão da produção dessa prova requerida, não havendo de se falar em cerceamento de defesa.

- O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E se não desincumbiu de tal ônus, a declaração de improcedência de seu pleito é inarredável.

-
Cabia aos Embargantes/Apelantes comprovarem nos autos eventual irregularidade em relação aos valores cobrados na ação de execução, ônus do qual não se desincumbiram.

- Não demonstrada qualquer irregularidade em relação à ação executiva, deve ser mantida a sentença de rejeição dos embargos à execução.

(TJ-MG - Apelação n.o 2845116-72.2008.8.13.0024, Relator: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

Quanto à prova testemunhal, cumpre relembrar que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Como consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID. 280089366),
“constata-se que não houve renovação expressa do requerimento nem qualquer especificação de fatos que justificassem sua imprescindibilidade após a frustração da perícia. A simples alegação genérica de que a área seria consolidada não justifica, por si só, a produção de prova testemunhal, mormente quando os documentos técnicos indicam que a vegetação suprimida era nativa e não consolidada, conforme consignado no Relatório Técnico n.o 207/21/SEMA/MT”.

Dessa forma, apenas se caracteriza cerceamento de defesa quando o ato processual requerido se revela imprescindível à solução da controvérsia, e sua ausência representa efetiva restrição ao exercício do direito de defesa, o que não foi demonstrado nos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao tratar da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, considerado essencial à sadia qualidade de vida:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Dessa forma, o direito ao equilíbrio ambiental é inerente a todos os indivíduos, sendo reconhecido como bem de uso comum e como direito fundamental de terceira geração, integrante da categoria dos direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalta-se, por oportuno, que o STJ firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

O princípio da responsabilidade
propter rem
confere especial relevância à titularidade do bem imóvel, de forma que tanto o proprietário quanto o usufrutuário respondem pelos danos ambientais, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

Em outras palavras, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, o que permite a cobrança do atual proprietário ou dos antigos proprietários ou sucessores, conforme escolha do credor, consoante previsto na Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

O conjunto probatório indica a supressão de vegetação nativa, em área de 29,4087 hectares, situada fora da área de preservação permanente (APP) e fora de área de reserva legal (ARL), sem prévia autorização ambiental, de acordo com o
Auto de Infração n.o 211332388/D
(ID. 146144677 - Pág. 8),
Termo de Embargo/Interdição n.o 211341600/D
(ID. 146144677 - Pág. 9) e o
“RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N.o 207/21/DUDRONDON/SEMA/MT”
(ID. 146144677 - Pág. 10/15).

Consta, ainda, na petição inicial, que:
“(...) o referido CAR fora analisado pela Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA, conforme seus procedimentos, e a área objeto de autuação ter sido informado como Área de Uso Alternativo de Solo – AUAS pelo próprio requerente do CAR permite concluir que a mesma reconhece que a área foi aberta após 22 de julho de 2008, logo não se trata de área consolidada”
(
sic
– ID. 146144676 - Pág. 2).

Segundo o artigo 2.o, inciso XXI, do Decreto n.o 1.031, de 02.06.2017:
“Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS): caracterizada pelas áreas de uso antropizado do solo, áreas degradadas e áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental.”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega a inexistência de infração ambiental, uma vez que a área em questão estaria consolidada desde 1985, o que, segundo afirma, dispensaria a obtenção de autorização para a atividade de “limpeza”.

Nos termos do Código Florestal, considera-se área rural consolidada aquela que, antes de 22.07.2008, já apresentava ocupação antrópica com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, inclusive em regime de pousio. Nessas hipóteses, desde que cumpridos os requisitos legais, admite-se a regularização da área, mediante recomposição, regeneração ou compensação da Reserva Legal (arts. 59 e 66, da Lei n.o 12.651/2012).

Sobre a limpeza de imóveis rurais, o Decreto n.o 2.151, de 12.02.2014, que regulamenta a dispensa de autorização para essa prática no Estado de Mato Grosso, dispõe:

“Art. 1o Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

I - Recuperação de pastagens, por meio de correção do solo e nova semeadura de sementes de pastagens, em áreas de pastagens degradadas;

II - Formação ou recuperação de pastagens, inclusive operações de destoca, catação de raízes, construção de leiras e limpeza de terreno rural;

III – Limpeza de cultura agrícola;

IV – Obras e serviços de correção de solo;

V - Adequação do solo para o plantio, envolvendo o preparo do solo, a marcação e construção de terraços, curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas à propriedade e plantio de culturas de cobertura do solo;

VI – corte de bambu;

VII– construção e manutenção de aceiros;

VIII - (revogado) (Revogado pelo Dec. 420/16)

Parágrafo único. Outras atividades que não previstas na Resolução CONAMA 237/1997.

Art. 5o
A dispensa da autorização não exime o dispensado das exigências legais quanto à preservação do meio ambiente.

Parágrafo único A dispensa de autorização a que se refere o artigo 1o deste Decreto, não se aplica aos casos em que o interessado tenha requerido ao órgão ambiental competente as referidas autorizações, devendo tais solicitações terem suas análises concluídas, salvo solicitação em contrário do requerente e respeitado o disposto no artigo 6o deste mesmo Decreto. (Acrescentado pelo Dec. 2.331/14)”

A Instrução Normativa n.o 001 da SEFAZ, de 12.02.2016, por sua vez, estabelece os procedimentos administrativos a serem observados para limpeza de áreas em imóveis rurais:

“Art. lo. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.

§ 1° A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

§ 2o A dispensa da autorização não exime o proprietário/possuidor das exigências legais quanto à preservação do meio ambiente.

§ 3° A dispensa prevista no § l° do
caput
não se aplica às áreas embargadas, de Reserva Legal, de Preservação Permanente, de Uso Restrito, em Unidades de Conservação de Proteção Integral ou de Uso Sustentável de domínio público, em Terras Indígenas ou em áreas indicadas por órgãos oficiais como de regeneração.

Art. 3°
Em casos de limpeza de área de que trata o artigo l°, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do inicio da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (www.sema.mt.gov.br), para fins de monitoramento e eventual fiscalização,
conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguinte documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (
shapefile
) desse poligono:

Il- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas:

Ill- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza. cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração.

§ 2° 0 proprietário/possuidor que não atender ao disposto no caput estará sujeito às sanções legais.

Art. 4° Em eventual fiscalização ou monitoramento, ficando constatadas inconsistências nas informações e documentos apresentados na declaração que se refere o artigo 3°. 0 proprietário/possuidor e responsável técnico serão responsabilizados administrativa, civil e penalmente.”

Logo, a limpeza de áreas rurais em Mato Grosso exige o cumprimento rigoroso de normas específicas, com destaque para a necessidade de regularidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e da Declaração de Limpeza de Área (DLA), nos termos fixados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A DLA é um instrumento declaratório que viabiliza a realização de atividades como roçadas, remoção de plantas oportunistas e invasoras, sem derrubada de árvores adultas, desde que realizadas em áreas de uso consolidado, ou as que forem abertas após 2008, que estejam regularizadas ambientalmente pelo órgão ambiental competente.

Embora a legislação dispense autorização formal em alguns casos, exige-se a apresentação da DLA
. Ademais, havendo divergência interpretativa por parte do agente fiscalizador, incumbe ao autuado demonstrar a regularidade da intervenção, a fim de afastar a infração ambiental.

No caso concreto, os agentes da SEMA identificaram a supressão de vegetação nativa , entre os meses de fevereiro e junho de 2021, e a atividade como irregular. A apresentação de imagens ou parecer técnico unilateral não tem força probatória suficiente para infirmar o laudo oficial emitido pela autoridade ambiental competente.

Destaca-se que o desmatamento consiste na supressão da vegetação nativa, podendo ocorrer de forma legal ou ilegal. Quando realizado sem a devida autorização, mesmo fora de APP ou ARL, configura infração ambiental, uma vez que toda
vegetação nativa
é protegida pelo ordenamento jurídico, independentemente da sua localização.

É certo que o cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 22% do território nacional, e abrigando cerca de 5% da biodiversidade do planeta. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas.

Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os
hotspots
mundiais, é o bioma brasileiro que que possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção integral – com apenas 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação.

Logo, o desmatamento a corte raso em áreas de ecossistemas frágeis, como o Cerrado, provoca impactos irreversíveis na biodiversidade, no regime hídrico e na estabilidade climática. A legislação não apenas condena tais práticas, como exige a reparação integral dos danos, considerando a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO
. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE TIPIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública ajuizada para responsabilizar a ré por desmatamento ilegal de 41,37 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou a requerida a obrigações de fazer e não fazer, além de indenização por danos materiais, mas negou o pedido de condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmatamento ilegal de vegetação nativa configura dano moral coletivo indenizável; e (ii) saber se o alegado erro na tipificação da vegetação no auto de infração acarreta nulidade do ato administrativo e afasta a responsabilidade civil por dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de sofrimento psíquico ou abalo emocional individualizado, sendo suficiente a constatação da lesão ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e de titularidade difusa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O desmatamento ilegal de vegetação nativa compromete as funções ecológicas essenciais da área degradada, prejudicando o equilíbrio ambiental e valores constitucionalmente tutelados, como a preservação da biodiversidade e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pelo princípio da reparação integral, dispensando a comprovação de culpa e prescindindo da higidez do procedimento administrativo sancionador, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

6. O alegado erro na tipificação da vegetação no auto de infração revela-se juridicamente irrelevante para fins de afastamento da responsabilização civil, não elidindo o dever de indenizar o dano ambiental efetivamente causado e comprovado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 97.734,62. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:

“1. O dano moral coletivo ambiental é configurado pela lesão ao meio ambiente como bem de uso comum do povo, prescindindo da comprovação de reações emocionais da coletividade.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e independe da validade do procedimento administrativo sancionador, sendo irrelevante o alegado erro de tipificação da vegetação para fins de responsabilização civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o; Lei 7 .347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j . 24.09.2013; STJ, REsp 1.058 .222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel . Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.09.2011; STJ, Súmulas 52 e 362.

(TJ-MT – Apelação n.o 1000254-40.2023.8.11.0107, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 21/08/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2025)

Sobre outra vertente, a parte recorrente insiste, ainda, que eventual irregularidade administrativa já teria sido devidamente sancionada mediante aplicação de multa no valor de R$ 29.408,76 (vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos),
de modo que não subsistiria o dever de recomposição ambiental.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece, de forma inequívoca, a autonomia e independência das esferas administrativa, cível e penal, em especial no tocante à responsabilização por danos ambientais. Trata-se de consequência direta do art. 225, § 3.o, da Constituição Federal, que expressamente prevê a obrigação de reparação do dano ambiental como autônoma e cumulativa em relação às sanções penais e administrativas.

Assim, a imposição de sanção administrativa, ainda que pecuniária, não afasta, nem substitui, o dever de reparação ambiental, que possui natureza civil, imprescritível, autônoma e de caráter continuado, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/1981. Tal responsabilidade independe da existência de culpa ou dolo e decorre da simples ocorrência do dano e da identificação de seu agente causador.

Como cediço, a multa ambiental, como sanção administrativa, possui natureza punitivo-dissuasória, visando penalizar a conduta infracional e desestimular sua repetição. Já a obrigação de recomposição do meio ambiente degradado tem natureza reparatória, com o objetivo de restaurar o ecossistema ao seu estado anterior ou, quando isso se mostrar inviável, compensar o prejuízo ambiental de forma proporcional e efetiva, mediante medidas de compensação ambiental ou indenização pecuniária com destinação vinculada.

A manutenção da sentença que impõe o dever de recomposição mostra-se, portanto, juridicamente necessária e constitucionalmente adequada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025